Tribunal: TJDFT
Processo: 0706223-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. PROFERSSOR SUBSTITUTO TEMPORÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA. SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO. CABIMENTO. MÉRITO. PROVA OBJETIVA. GABARITO DEFINITIVO. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. MERO DISSENSO NO CAMPO ACADÊMICO OU INTERPRETATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO AOS CRITÉRIOS DA BANCA. CONTROLE JUDICIAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA.
1. O artigo 1o, inciso I, do Decreto Distrital n. o 39.133/2018 (dispõe sobre a competência para a prática dos atos de gestão de pessoal e dá outras providências), estabelece que compete às autoridades máximas dos órgãos da Administração Direta Administração direta e das autarquias e fundações do Distrito Federal, quanto aos cargos efetivos e comissionados de sua estrutura hierárquica, dar posse e exercício.
2. O ato questionado advém do processo seletivo simplificado destinado a selecionar candidatos para ocuparem o cargo de professor substituto temporário dos quadros da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (Edital n.o 27, de 22 de setembro de 2021), tendo o Secretário de Educação legitimidade para figurar no polo passivo da presente ação mandamental. Precedentes TJDFT.
3. “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo a ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade” (Tema 485/STF), situações excepcionalíssimas de controle judicial que não estão delineadas no presente caso.
4. O exame do caderno processual e da documentação aviada ao presente mandamus não reporta de forma detida e específica a ocorrência de ilegalidades quanto aos fundamentos expressamente utilizados pela banca examinadora para motivar a correção das questões impugnadas, extraindo-se das alegações somente divergências particulares que se restringem ao dissenso do campo interpretativo ou acadêmico nas formulações avaliativas postas em análise pela banca. Precedentes TJDFT.
5. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
6. Segurança denegada.